Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-90.2015.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001259-90.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NEREU SMANIOTTO - CPF: 492.032.909-15 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), PREVNORTE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 16.637.983/0001-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória
de
impugnação ao cumprimento de sentença. Ausente sentença, o recurso aviado contra decisão interlocutória não é admissível. A fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro inescusável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

PREVNORTE FUNDO DE PREVID
Ê
NCIA SOCIAL DE GA
Ú
CHA DO NORTE
/MT

contra

decisão
proferida pel
a
Juíz
a
da

Vara
da
Comarca d
e
Paranatinga
/MT

nos autos da
Ação
de Cumprimento de Sentença

no
000125-90.2015.8.11.0044
,
movida

po
r
NEREU SMANIOTTO
, no qual a Juíza
a quo
conheceu dos Embargos de Declaração opostos,
concedendo-lhes parcial provimento
, nos seguintes termos:

“
(...)

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

A decisão a qual a embargante se insurgiu se mantém
pelo seus próprios termos
, de modo que nada há a ser reparado.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro apontamento neste sentido.

A decisão objurgada discorreu suficientemente acerca das razões para o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, de modo que a insurgência da parte executada deve ser debatida, caso queira, mediante a interposição de recuso cabível.

Além disso, não há contradição alguma quanto a determinação de apresentação de novos cálculos pela parte autora, por quanto acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se necessário a apreciação desses novos cálculos para averiguar eventual excesso à execução.

Outrossim, merece provimento a argumentação do executado, tão somente para retificar a assertiva constante na decisão retro, para fins de constar que "os proventos iniciais após a cessão do
auxílio doença
, o qual deve corresponder ao valor indicado de R$ 2.613,57 (dois mil, seiscentos e treze mil e cinquenta e sete reais)."

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, contudo, dou-lhes parcial provimento nos termos acima consignados.

Cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 127528903.

Cumpra, expedindo o necessário. (...)”

Em suas razões recursais (Id. 203744351), a parte apelante pleiteou a concessão do efeito suspensivo, argumentando que a imposição do pagamento retroativo do benefício de aposentadoria por invalidez acarretará diversos transtornos e prejuízos. Alega que tal pagamento violaria seu direito de defesa e contraditório, além de impor obrigações descabidas
.

Destaca que o pagamento retroativo de valores excessivos é indevido, pois se trata de uma questão de ordem pública. Ressalta que o apelado recebeu sua remuneração normal durante o curso do processo, até sua aposentadoria em 01.03.2023, sendo claro que o pagamento retroativo resultaria em enriquecimento ilícito.

Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso, buscando a reforma da sentença e a negação do direito ao pagamento retroativo da aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas (Id. 203744355), a parte apelada argumenta a inadmissibilidade do recurso, uma vez que foi interposto contra uma decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento da sentença, sem extinguir a fase executiva. Subsidiariamente, defende que o recurso deve ser negado, pois não há fundamentos para a proibição do recebimento simultâneo de remuneração e aposentadoria.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

212548178
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PREVNORTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GAÚCHA DO NORTE/MT
contra decisão proferida pela Juíza da Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 000125-90.2015.8.11.0044, movida por NEREU SMANIOTTO, no qual a Juíza a quo conheceu dos Embargos de Declaração opostos, concedendo-lhes parcial provimento
,
nos seguintes termos:

“
(...)
Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

A decisão a qual a embargante se insurgiu se mantém
pelo seus próprios termos
, de modo que nada há a ser reparado.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro apontamento neste sentido.

A decisão objurgada discorreu suficientemente acerca das razões para o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, de modo que a insurgência da parte executada deve ser debatida, caso queira, mediante a interposição de recuso cabível.

Além disso, não há contradição alguma quanto a determinação de apresentação de novos cálculos pela parte autora, por quanto acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se necessário a apreciação desses novos cálculos para averiguar eventual excesso à execução.

Outrossim, merece provimento a argumentação do executado, tão somente para retificar a assertiva constante na decisão retro, para fins de constar que "os proventos iniciais após a cessão do
auxílio doença
, o qual deve corresponder ao valor indicado de R$ 2.613,57 (dois mil, seiscentos e treze mil e cinquenta e sete reais)."

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, contudo, dou-lhes parcial provimento nos termos acima consignados.

Cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 127528903.

Cumpra, expedindo o necessário. (...)”

Pois bem.

A questão em análise é simples, e entendo que o recurso de apelação não deve ser admitido devido à falta de um pressuposto de admissibilidade
–
a

adequação - u
ma vez que foi interposto em face de uma decisão interlocutória
, não terminativa
, embora tenha sido
lançada
no sistema PJE como sentença
.

Sendo assim, o recurso cabível
é o Agravo de Instrumento,
nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do
Código
de Processo Civil
:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Desta feita, tenho que o apelo não deve ser conhecido, acrescentando que a jurisprudência
é no sentido de não aplicar o princípio da fungibilidade recursal na situação apresentada. Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
S
ob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória
. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1954791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS CÁLCULOS JUDICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1.
Trata-se de decisão interlocutória o pronunciamento judicial que, examinando impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução pelos cálculos judiciais, já que não encerrou a fase executiva.
Assim, o recurso adequado para impugnação é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerada erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.

(TRF-4 - AC: 50027793720154047122 RS 5002779-37.2015.4.04.7122, Relator: ANDRÉIA CASTRO DIAS MOREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUINTA TURMA)

Sendo assim, o
recurso de apelação interposto, portanto, mostra-se incabível, uma vez que não se enquadra nas categorias definidas pelo art. 203 do CPC, que estabelece os pronunciamentos do juiz como sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A sentença, conforme os
arts
. 485 e 487 do mesmo código, é o pronunciamento que encerra a fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução, enquanto a decisão interlocutória é um pronunciamento judicial de natureza decisória que não encerra o processo.

No caso sub
examen
, como dito alhures,
a parte
executada
, ora apelante, impugnou uma decisão interlocutória por meio de recurso de apelação, o que configura um erro evidente, já que a decisão em questão não se qualifica como sentença. Essa inadequação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se encerrou a fase de execução da sentença.

Diante do
exposto
e ante tudo
o

mais
que dos autos consta
,
não conheço do recurso
de apelação interposto por
PREVNORTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GAÚCHA DO NORTE
porque manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024